Tribunal: STF
Processo: HC 252230
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Emerson Silva de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 917.865/CE (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 10 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II, III e IV, c/c o art. 14, II [tentativa], ambos do Código Penal. (doc. 11, p. 43).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O Paciente foi preso preventivamente em 9 de setembro de 2014 pelo delito de tentativa de homicídio triplamente qualificado. Após diversos pedidos de revogação, obteve alvará de soltura em 5 de dezembro de 2015. Submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado a 10 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Na dosimetria da pena, constatou-se manifesta exasperação e violação aos princípios do devido processo legal e individualização da pena.



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a sentença condenatória, desconsiderando a adoção de meios não idôneos para fundamentação da dosimetria e violando o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Recorreu-se ao Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática e no subsequente agravo regimental, negou provimento, fundamentando-se em argumentos genéricos e conjecturas.



    Diante disso, os impetrantes buscam a concessão da ordem de habeas corpus, ante o manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requerem:  



    1. O conhecimento e o provimento do presente Habeas Corpus, com a concessão da ordem para:



    a) Reduzir a pena imposta ao Paciente, afastando os elementos utilizados de forma indevida na primeira e terceira fases da dosimetria.



    b) Reconhecer a violação do princípio da individualização da pena e a ilegalidade na fixação da fração de 1/2 para a tentativa.



    2. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, com observância aos princípios constitucionais e jurisprudência consolidada. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resultante do julgamento do AgRg no HC 917.865/CE:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS PARA A OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Ademais, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.



    2. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver lhe agredido de forma brutal, espancando-a, arremessando-a ao chão, puxando-lhe o cabelo e batendo seu rosto no chão de forma violenta, além de apertar seu pescoço até que ela viesse a desfalecer, somente parando as agressões por achar que ela estivesse morta (e-STJ, fls. 12/13). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a agressividade do paciente e a maior reprovabilidade de sua conduta, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes.



    3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se em sua casa sem que ela percebesse e apertado sua boca para que não gritasse (e-STJ, fl. 144). Já sua culpabilidade abrange o conjunto de todas as ações por ele praticadas, mormente sua agressividade extremada, ao espancá-la, arremessá-la ao chão, puxar-lhe o cabelo e bater seu rosto no chão de forma violenta e covarde, não havendo que se falar que houve mera reiteração de argumentos com os elencados na referida qualificadora.



    4. No que tange às circunstâncias em que cometido crime, também reputo que foram extremamente gravosas, em virtude do modus operandi da prática delitiva, haja vista que o paciente, insatisfeito com o término do relacionamento amoroso que mantinha com a filha da vítima, invadiu sua residência de madrugada pelo telhado e, surpreendeu a ofendida enquanto ela dormia, em uma situação de maior vulnerabilidade, pois era período de Carnaval, o que tornou mais difícil seu socorro, pois ela só foi auxiliada quando sua filha chegou em casa (e-STJ, fl. 13). Esses argumentos, sem sombra de dúvida extrapolam o inerente ao tipo penal violado, a merecer o desvalor conferido a essa vetorial.



    5. Ressalto, por oportuno, que a qualificadora do motivo fútil, foi fundamentada apenas no fato de o paciente haver cometido o delito, por não aceitar o término do relacionamento amoroso que mantinha com a filha da ofendida (e-STJ, fl. 143), havendo as circunstâncias do crime utilizado esse argumento apenas como reforço argumentativo, não havendo que se falar em reiteração de fundamentos para macular a referida vetorial, pois o conjunto de atos por ele praticados para assegurar seu intento: invasão da residência pelo telhado, durante a madrugada de carnaval, surpreendendo-a enquanto dormia é um conjunto de condições adicionais altamente reprováveis que justificam o incremento operado.



    6. Quanto às consequências do delito, também foram extremamente gravosas para a vítima, pois devido às agressões, ela teve três dentes quebrados, possuindo ainda cicatrizes, além de ter ficado com o rosto deformado e precisando ficar uma semana hospitalizada (e-STJ, fl. 14). Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, pelos argumentos exarados, não havendo que se falar, tampouco, em bis in idem, com a fração utilizada na aferição da redução em relação ao delito tentado, pois houve danos permanentes à integridade física da ofendida. Precedentes.



    7. A qualificadora do meio cruel, por sua vez, foi reconhecida em razão da gravidade das lesões sofridas pela vítima (e-STJ, fl. 144); todavia, as consequências do crime extrapolaram as sequelas físicas, pois houve prejuízos de ordem psicológica, moral e até financeira, haja vista que a vítima precisou se afastar do trabalho para tratamento médico e odontológico. Anote-se, ainda, que após cometido o crime, o paciente fugiu do local levando sua bolsa, com cartões de crédito, documentos, dispositivo pen drive, agenda, e o aparelho celular da filha da ofendida, dentre outros objetos (e-STJ, fl. 54). Assim, os motivos elencados para desabonar as consequências do crime foram muito além do discorrido para justificar a incidência da referida qualificadora.



    8. Por fim, a redução na fração de 1/2 pela tentativa, foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o resultado morte só não se consumou porque o estado em que ficou a vítima (desmaiada e ensanguentada) fez o acusado acreditar que ela já estivesse efetivamente morta (e-STJ, fl. 147).



    9. Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. Precedentes.



    10. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas, ficando a basilar inalterada e, por conseguinte, a sanção final do agravante.



    11. Agravo regimental não provido. (doc. 12, pp. 32-34 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator